Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017702-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELA BRANDAO PAES DE BARROS - CPF: 078.184.061-90 (RECORRIDO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA - PAGAMENTO REALIZADO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se que embora seja competência das universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

Não há dever de indenizar por danos morais quando os prejuízos decorrem da inadimplência do próprio aluno e inexistem elementos que extrapolem o mero aborrecimento.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela concedida que determinou a efetivação da rematrícula da parte Recorrida para cursar as matérias pendentes do 10º semestre do curso de direito, garantindo assim a continuidade de seus estudos; bem como a condenação da reclamada, ora Recorrente, ao pagamento de danos morais.

Em argumento recursal, em síntese, alega ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, OPINO por:

JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar a inversão do ônus da prova deferida em favor do Autor à Decisão de ID 187480391, nos termos do artigo 6º VIII do CDC.

TORNAR DEFINITIVA a tutela concedida pelo douto Magistrado no ID 187480391.

RECONHECER os danos morais sofridos pela Autora, de responsabilidade dos Réus, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na proporção que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
; ”

A recorrente, em síntese, alega ausência de ato ilícito e demonstração de dano moral.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora sustente inexistência de ato ilícito praticado por ela, na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição de ensino restou evidente, vez que não prestou serviço eficiente e não garantiu o direito à educação, previsto na Constituição Federal.

A boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, impõe às partes o dever de agir com lealdade, transparência e cooperação. No caso em análise, ao aceitar celebrar acordo para pagamento do débito após o encerramento do prazo de rematrícula, sem advertir expressamente o recorrido quanto à impossibilidade de regularização de sua situação acadêmica, a instituição recorrente violou o dever de informação inerente à boa-fé objetiva.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato de adesão, sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, eventuais cláusulas que estabeleçam prazos rígidos para rematrícula, sem possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, podem ser consideradas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a instituição recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto que justificasse a negativa de rematrícula do recorrido após a regularização de sua situação financeira, não se mostrando razoável a simples alegação de que a quitação dos débitos se deu após início do semestre letivo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA PARA O 5º SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA - PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no artigo 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, o aluno, ora recorrido quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 5º período do curso de medicina. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de inadimplência referente/especificamente à rematrícula no 5º período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta ao autor recorrido. A negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

(N.U 1053593-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no JE 06/04/2024)

Já em relação ao dano moral, tenho que a sentença merece reforma, visto que os transtornos experimentados pelo recorrido decorrem de sua própria conduta ao deixar de adimplir tempestivamente as mensalidades do curso e de regularizar sua situação financeira dentro do prazo estabelecido para rematrícula, afastando o dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência, tal pedido apresenta inadequado diante da ausência de interesse de agir. Ora, a tutela de urgência já foi concedida nestes autos e confirmada na sentença.

Logo, a pretensão deve ser o cumprimento provisório dessa medida, por meio adequado.

Assim, deixo de conceder a pretensão almejada.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025